Tribunal: TCU
Processo: 033.612/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 251/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente feito trata de acompanhamento do processo de mediação estabelecido entre as empresas do Grupo Oi e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) , ínsito ao processo de recuperação judicial que tramita na 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (processo 0203711-65.2016.8.19.0001) ; Considerando que, segundo as últimas informações recebidas pela Secretaria de Fiscalização e Infraestrutura Hídrica, Comunicações e Mineração deste Tribunal (SeinfraCOM) , por meio do Ofício 98/2017/SEI/AUD-ANATEL, as tentativas de mediação do conflito no âmbito judicial não tiveram êxito, tendo sido realizada a Assembleia Geral de Credores em 19 e 20/12/2017, dando prosseguimento ao processo de recuperação judicial; Considerando, assim, que foi encerrada a fase de mediação entre as partes, acarretando a perda do objeto do presente acompanhamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em autorizar o arquivamento do processo e dar ciência à Anatel deste acórdão, acompanhada da instrução constante à peça 86, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.612/2016-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) . 1.5. Representação legal: Daniel Andrade Fonseca e outros, representando Agência Nacional de Telecomunicações. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.